Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA PARA MILITARES. FAM MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. COBERTURA DO EVENTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O contrato de seguro FAM - Fundo de Apoio à Moradia Seguro de Vida em Grupo firmado entre a FHE e a seguradora Mapfre Vida S/A se destina a atender ao público militar e civil, estes vinculados à FHE e Poupex. A presença neste grupo, dos funcionários do Banco do Brasil, não é incompatível com o grupo militar, pois o contrato prevê cosseguradoras, dentre elas o próprio Grupo Segurador BB. A opção de juntar tais beneficiários no mesmo grupo securitário decorre da vontade dos contratantes.
2 – A cobertura securitária durante a vigência da apólice deve abranger todos que foram admitidos como beneficiários, inexistindo previsão contratual que exclua os militares temporários, pois estes também se sujeitam aos riscos inerentes à atividade militar.
3 – Constatada a invalidez total e definitiva para o serviço militar, ainda que haja capacidade laborativa residual para o labor civil, é devida a cobertura securitária.
4 – Descabe perquirir acerca de percentual do grau de redução da capacidade laborativa em se tratando de invalidez total e definitiva para o serviço militar.
5 – A correção monetária obre o valor da indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento. Súmula 632, do STJ.
6 – Negado provimento ao recurso.